Tribunal: CARF
Processo: 19647.014650/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauricio Novaes Ferreira
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO SUMULADO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando o colegiado a quo adota entendimento posteriormente sumulado, conforme dispõe o artigo 67, § 3o, Anexo II do RICARF.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014650/2007-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.003 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de março de 2022
Recorrente
NETUNO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO SUMULADO ADOTADO NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
CONHECIMENTO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando o colegiado “a quo” adota
entendimento posteriormente sumulado, conforme dispõe o artigo 67, § 3o, Anexo
II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)

Andréa Duek Simantob– Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado(a)), Andrea Duek Simantob (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Caio Cesar Nader Quintella.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada, fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em que se alega divergência de interpretação da legislação tributária quanto à
manutenção do lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014650/2007-40
Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.003 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.014650/2007-40

CSLL após encerrado o período de apuração da Contribuição e resultado anual com base de
cálculo negativa.
A recorrente insurge-se contra o Acórdão no 1201-002.766, de 19/03/2019, por
meio do qual a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu
manter a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de CSLL nos anos-
calendário de 2002, 2003 e 2004, proferindo o julgamento sintetizado nas seguintes ementa e
dispositivo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 104.
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPOSTO A PAGAR.
A exigência de multa isolada não se confunde com a exigência dos tributos. A
ocorrência do fato gerador, que faz surgir a obrigação principal, não elide a sanção
associada ao descumprimento da obrigação acessória. Havendo ou não tributo a pagar
no final do período de apuração, deve-se antecipar o pagamento, conforme a base
estimada. A não realização da antecipação determinada pela lei dá ensejo à exigência da
correspondente sanção administrativa de caráter pecuniário.
MULTA
ISOLADA.
ESTIMATIVAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI.
A contabilização do crédito presumido de IPI tem o efeito de tornálo efetivo para fins
tributários. Esse crédito tem natureza de subvenção para custeio e deve compor a base
de cálculo estimada da antecipação mensal do IRPJ e da CSLL.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADE DE
EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
A variação cambial ativa não é receita da exportação, ainda que o ativo financeiro que
gerou a receita tenha sua origem em operação de exportação.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADE DE
EXPORTAÇÃO. CSLL. IMUNIDADE.
A imunidade prevista no inciso I do § 2° do artigo 149 da Carta Federal não alcança o
lucro das empresas exportadoras, de forma que este sobre a incidência da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em não conhecer dos questionamentos relativos ao
lançamento de IRPJ e sua multa de ofício e, na parte conhecida, dar parcial provimento
ao recurso para exonerar a multa isolada de IRPJ e para excluir da base de cálculo da
multa isolada de CSLL os valores relativos ao crédito prêmio de IPI; por unanimidade.
Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.003 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.014650/2007-40

O processo tem origem com a lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL em
desfavor da Recorrente em razão de irregularidades constatadas pela autoridade fiscal, dentre as
quais o recolhimento a menor da CSLL apurada sob o regime das estimativas mensais,
implicando consequentemente no lançamento de multa isolada de ofício por recolhimento a
menor de valor dos valores assim apurados, conforme descrição constante no Termo de
Verificação Fiscal.
Inconformada com a autuação, a pessoa jurídica apresentou a competente
impugnação de lançamento, e a decisão de primeira instância, também recorrida, exonerou
parcialmente o crédito tributário exigido ao verificar que parte das estimativas glosadas foram
recolhidas.
A decisão a quo, conforme ementa e dispositivo acima transcritos, deu
provimento parcial ao recurso voluntário, subsistindo o dissídio ora em julgamento consistente
no lançamento de multa isolada por recolhimento a menor das estimativas mensais de CSLL.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, a Contribuinte interpôs recurso
especial (fls. 1.828 a 1.844) à 2a Câmara da Primeira Seção do CARF, arguindo dissídio
jurisprudencial em relação à matéria acima informada.
A Recorrente, após sintetizar o processo até a atual fase, afirma que o acórdão de
recurso voluntário diverge de outra decisão do CARF e apresenta os seguintes argumentos
principais a fim de ver atendida sua demanda:
- que o acórdão de recurso voluntário adotou entendimento que não merece
prosperar ao determinar que “...havendo ou não tributo a pagar no final do exercício, deve-se
apresentar as declarações necessárias e deve-se antecipar o pagamento, conforme a base
estimada”;
- que segundo seu entendimento, há decisão da CSRF afirmando que “...se, ao
final do ano-calendário, não se verifica tributo a pagar, isto é, o sujeito passivo não apura base de
cálculo apta a amparar a multa de ofício, não há como prosperar a exigência da penalidade”;
- que considera que este Conselho tem assentado que “...somente após o
encerramento do exercício, com a apuração do lucro real da empresa, é que se pode aferir a
pertinência da exigência da multa isolada por suposto recolhimento a menor das estimativas
mensais da CSLL, eis que, somente após essa apuração, que acumula todos os meses do próprio
ano-calendário, ocorrerá juridicamente o fato gerador do tributo”;
- que desde a impugnação afirma que não é cabível o lançamento da multa isolada
se após o encerramento do período de apuração se constata que a Contribuinte apurou base de
cálculo negativa da CSLL;
- que a justificativa para o afastamento da multa isolada após o encerramento do
período de apuração e com resultado de base de cálculo negativa reside na condição de que o
fato gerador da CSLL somente se materializa no dia 31 de dezembro de cada ano;
- que, segundo este raciocínio, as antecipações mensais não se configuram
pagamento de tributo devido, mas mera antecipação de recolhimento;
- que ao final do período de apuração, constatada a ocorrência de base de cálculo
negativa da CSLL, a eventual ausência de recolhimento das estimativas mensais não resultará em
repercussão tributária, não se justificando, por esta razão, a aplicação de penalidade;
- que os seguintes precedentes reforçam sua argumentação:
Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.003 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.014650/2007-40

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO. Existindo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, impõe-se o
acolhimento dos embargos de declaração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS.
ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO. NÃO CABIMENTO. A multa
isolada por falta de recolhimento das estimativas não é cabível quando aplicada
após o encerramento do exercício, quando efetivamente já se conhece o montante
efetivo do tributo devido. In casu, a própria autoridade fiscal consignou que as receitas
dos serviços no ano devem ser mantidas como declaradas e escrituradas.”
(Acórdão: 1201-003.554 Número do Processo: 12448.727645/2012-65 Data de
Publicação: 27/02/2020)
“IRPJ E OUTRO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
(...)
IRPJ e CSLL - EXERCÍCIO FISCAL DE 2004 - RECOLHIMENTO POR
ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA - Conforme precedentes desta E. Câmara (v.g.,
Recurso 124.946), a exigência da multa de lançamento de ofício isolada, sobre
diferenças de IRPJ e CSLL não recolhidos mensalmente, somente faz sentido se
operada no curso do próprio ano-calendário ou, se após o seu encerramento, se da
irregularidade praticada pela contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento
a menor) resultar prejuízo ao fisco, como a insuficiência de recolhimento mensal
frente à apuração, após encerrado o ano-calendário, de tributo devido maior do
que o recolhido por estimativa. Recurso voluntário provido em parte.
(1o CC – Terceira Câmara; Acórdão no 103-23.356; Rel. Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes; Publicado no DOU em 17.06.2008)
“MULTA DE LANÇAMENTO EX OFFICIO ISOLADA - FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS - A multa isolada prevista no inciso IV, do §
1', do artigo 44, da Lei n' 9.430/1996, aplica-se à pessoa jurídica, optante pelo
pagamento da contribuição social com base no lucro real anual, que deixar de recolher
as estimativas mensais. Encerrado o ano-calendário a base de cálculo da multa
isolada é a totalidade ou a diferença do tributo apurado, até o montante das
estimativas não recolhidas, se menor do que o tributo devido e não recolhido sob a
forma de estimativas, inexistindo base de cálculo da multa na hipótese de não ser
apurada contribuição social devida (art. 44, caput, da Lei no 9.430/1996). Recurso
voluntário provido parcialmente.
(1o CC – Terceira Câmara; Acórdão no 103-22.573; Rel. Cândido Rodrigues Neuber
Publicado no DOU em 08.05.2008)
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido a fim de reconhecer a impossibilidade de se promover o lançamento de multa
de ofício resultante de suposto recolhimento a menor de estimativas mensais de CSLL ante a
apuração de base de cálculo negativa no encerramento do período de apuração.
Essas as razões do recurso, em síntese.
A Presidente da Primeira Seção de Julgamento do CARF, competente para análise
da admissibilidade do recurso especial, a ele deu seguimento, nos termos do despacho de
admissibilidade exarado em 19/10/2020 (fls. 1.848 a 1.856), considerando que foi demonstrada a
divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e um dos paradigmas indicados (CSRF/01-
Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.003 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.014650/2007-40

05.179) em relação à matéria cujo dissídio interpretativo fora citado. O paradigma admitido
recebeu a seguinte ementa e julgamento:
CSLL — MULTA ISOLADA — FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
— BASE DE CÁLCULO NEGATIVA - O artigo 44 da Lei n° 9.430/96 precisa que a
multa de ofício deve ser calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo,
materialidade que não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao longo do
ano. O tributo devido pelo contribuinte surge quando é o lucro apurado em 31 de
dezembro de cada ano. Improcede a aplicação de penalidade pelo não-recolhimento de
estimativa quando a empresa apura base de cálculo negativa em sua escrita fiscal ao
final do exercício.
Recurso Especial provido.
ACORDAM os Membros da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
por maioria de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros José Henrique Longo,
Mário Junqueira Franco Júnior e Manoel Antônio Gadelha Dias que negaram
provimento ao recurso.
A Fazenda Nacional foi cientificada do despacho de admissibilidade de recurso
especial em 30/11/2020 e apresentou em 04/12/2020, tempestivamente, contrarrazões com os
seguintes argumentos principais, sem oposição quanto ao seguimento do recurso especial:
- que segundo o art. 2o da Lei no 9.430/1996, as pessoas jurídicas optantes pela
apuração anual do imposto de renda ficam obrigadas ao recolhimento mensal das estimativas;
- que a mesma Lei previa em seu art. 44, § 1o, IV (atual art.44, II, b, com a
redação conferida pela Lei no 11.488/2007), a aplicação da multa isolada de ofício sobre o valor
do pagamento mensal não recolhido, ainda que tenha sido apurada base de cálculo negativa no
ano-calendário correspondente;

- que o termo “ainda” do texto legal indica que a penalidade da multa isolada deve
ser aplicada mesmo com base de cálculo negativa ao fim do período de apuração; a Lei não
contém palavras inúteis;

- que a Lei não restringiu a aplicação da multa ao lançamento efetuado antes do
término do ano-calendário, conforme exegese da expressão “...ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário” constante no texto legal;

- que a multa decorre do descumprimento da obrigação de recolher a estimativa
mensal apurada e não tem relação com a multa devida por falta de recolhimento do tributo
apurado com base no lucro real anual;

- que a Instrução Normativa SRF no 93/1997 regulamentou, em seus arts. 14 a 16,
o tratamento a ser conferido em caso de ausência ou recolhimento a menor de estimativas
mensais;

- que com a regular previsão legal, devidamente regulamentada, não há motivo
para afastar a aplicação da multa isolada devida com base na estimativa mensal;

- que a seguinte jurisprudência do CARF reforça seu entendimento sobre a
matéria:
Acórdão no 1302-001.080
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.003 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.014650/2007-40

[...]
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta
diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela
ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. O legislador dispôs
expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96,
que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa ao final do ano, deixando claro que o valor apurado como base de
cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante para se saber devida ou não a multa
isolada e que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento do ano-
calendário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada sobre o lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da
CSLL.” (grifamos)
Acórdão no 1202-000.964
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
[...]
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A incidência de multa isolada aplicável na hipótese de falta de pagamento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL não elide a aplicação concomitante de multa de
ofício calculada sobre diferenças do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual, por
observarem previsões legais específicas.
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento decorrente as mesmas conclusões sobre o IRPJ, em função da
estrita relação de causa e efeito entre eles.
[...]

- que se não há dúvida de que a pessoa jurídica cometeu o ilícito apontado, não
havendo motivo para se cogitar na dispensa da punição na hipótese de inexistência de tributo a
pagar no final do período de apuração;

- que o art. 97, VI, do CTN prevê que apenas a Lei pode estabelecer hipóteses de
dispensa ou redução de penalidades.

Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão recorrida quanto à matéria objeto do dissídio em julgamento.
É o relatório.

Fl. 1873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.003 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.014650/2007-40

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O seguimento recursal foi autorizado pelo despacho de fls. 1.848 a 1.856 e sua
admissibilidade não foi questionada pela Fazenda.
Ocorre que o recorrido adotou entendimento da súmula recente promulgada pelo
CARF de número 178, in verbis:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Em virtude do exposto, bem como o que consta do artigo 67, parágrafo 3o do
RICARF, o recurso especial não deve ser conhecido, pois incide a multa isolada, no caso de,
após o encerramento do período de apuração, quando inexiste tributo, e no caso dos autos está-se
diante da base de cálculo negativa da CSLL.

(documento assinado digitalmente)

Andréa Duek Simantob

Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital